Tribunal: TJDFT
Processo: 0723029-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA.
1. Incube à parte autora o ônus da prova e, ao menos, especificar os períodos supostamente corrigidos a menor pela instituição financeira, em desacordo com a legislação vigente.
2. Negou-se provimento ao apelo.